Tribunal: TJDFT
Processo: 0757319-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. OMISSÃO FORMAL. USO DE ALGEMAS E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão , que desproveu apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) e receptação (CP, art. 180, caput). O embargante aponta omissões e obscuridades relativas a aspectos probatórios e de dosimetria da pena, além de violação à Súmula Vinculante no 11 e ao direito ao silêncio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) identificar eventual omissão quanto à análise do uso de algemas à luz da Súmula Vinculante no 11; (ii) avaliar a validade do depoimento policial colhido de agente que não presenciou os fatos; (iii) examinar a necessidade de perícia específica do bem receptado; (iv) verificar a omissão quanto à tese de participação de menor importância (art. 29, §1o, CP); (v) aferir a suficiência da fundamentação na fixação da fração redutora do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei de Drogas); e (vi) apurar eventual omissão sobre a análise da legalidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se limitam à correção de omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A alegada omissão sobre a legalidade da abordagem e do ingresso domiciliar foi afastada, pois o acórdão embargado enfrentou detidamente o tema com base em denúncia anônima, monitoramento velado e flagrante anterior, além de anuência verbal do morador, conforme a jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral).
5. Quanto à Súmula Vinculante no 11, reconhece-se omissão formal, sem efeitos modificativos. A ausência de provas ou relatos de abuso no uso de algemas e a legalidade da abordagem afastam qualquer nulidade.
6. A validade do depoimento policial de agente que não presenciou diretamente os fatos foi corretamente apreciada com base no art. 155 do CPP, à luz da formação do conjunto probatório harmônico e corroborado por outras provas.
7. A ausência de laudo telemático não gera nulidade, pois a apreensão do celular vinculado a registro de furto e a confissão de posse pelo réu constituem elementos autônomos suficientes à condenação.
8. A suposta omissão sobre a participação de menor importância foi apenas aparente. O acórdão considerou que o embargante portava diretamente os entorpecentes, o que é incompatível com o papel secundário exigido pelo art. 29, §1o, do CP. Tal fundamentação é agora explicitada, sem alteração do resultado.
9. A dosimetria das penas, inclusive a fração mínima (1/6) aplicada ao redutor do tráfico privilegiado, foi devidamente fundamentada na quantidade e expressividade da droga, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/2006, sem violação ao princípio do non bis in idem.
10. O simples intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de vício concreto no julgado, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 98/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissões formais, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
1. A omissão formal relativa à análise do uso de algemas deve ser suprida com menção expressa à inexistência de nulidade, quando não demonstrado abuso ou irregularidade concreta.
2. A incompatibilidade entre a posse direta de droga e a tese de participação de menor importância afasta a aplicação da minorante do art. 29, §1o, do Código Penal.
3. A ausência de laudo pericial específico não configura cerceamento de defesa quando há elementos autônomos e suficientes à formação da convicção judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II, III, LIV e LXIII; CPP, arts. 155, 244, 619; CP, arts. 29, §1o, e 180, caput; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da repercussão geral; STJ, Súmula 98.